Tribunal: TJDFT
Processo: 0710644-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710644-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALOISIO GERALDO TADEU DA SILVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Segundo dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o relator e órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento, como na de execução. No caso, constata-se a anterior distribuição da Apelação Cível no 2017.01.1.001340-0 à c. 1a Turma Cível, à Relatoria do e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Ressalte-se que, embora a certidão de ID 15852981 faça referência a esta c. 2a Turma Cível, a prevenção firmou-se na c. 1a Turma. Assim, deve o feito ser redistribuído à sua Excelência, ou, em sua falta, àquele c. Órgão julgador, por força da prevenção. Brasília/DF, 6 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator